Tribunal: TJBA
Processo: 8048877-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048877-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILIAM FERREIRA REGIS

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, MONIQUE FRAGASSI DE MATOS

APELADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, ANGELA VENTIM LEMOS, JURANDI BATISTA PEREIRA, GEORGE VIEIRA DANTAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPERIOR DE PILOTAGEM PROFISSIONAL DE AERONAVES. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PUBLICIDADE ENGANOSA E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA ANAC). CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE (ART. 1.022 DO CPC). REPETIÇÃO DE INDÉBITO (ART. 42, CDC). ENGANO JUSTIFICÁVEL. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. FIES E PROUNI. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração (ID 89204362) opostos por UNIRB UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA E OUTRA contra Acórdão (ID 88548209) desta Primeira Câmara Cível, que, reformando a sentença de improcedência, deu provimento à Apelação de UILIAM FERREIRA REGIS, reconhecendo a falha na prestação do serviço educacional (oferta de disciplinas práticas sem autorização da ANAC) e condenando as embargantes à restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a alegada omissão do Acórdão quanto à análise de provas (documentais e testemunhais) que embasaram a sentença de improcedência; (ii) a suposta omissão na análise da tese defensiva de "engano justificável" (art. 42, p. único, CDC) para afastar a repetição em dobro; (iii) a alegada obscuridade nos critérios de apuração dos valores a restituir, face aos pagamentos parciais via FIES e PROUNI; (iv) o cabimento dos aclaratórios para rediscussão do mérito julgado.

III. Razões de Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado, não a substituí-lo (art. 1.022, CPC). A pretensão de reexame da valoração probatória (depoimento de testemunha, cláusulas contratuais) e da justiça da decisão, sob a alegação de omissão, contradição e nulidade (tópicos II, IV e VI da petição), configura nítido inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, via inadequada para tal fim.

4. O Acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao assentar sua decisão na força vinculante da oferta publicitária (art. 30, CDC), que, por si só, superou a análise restritiva das cláusulas contratuais, não havendo vício a ser sanado quanto ao mérito da condenação.

5. Acolhem-se parcialmente os embargos para sanar a omissão (art. 1.022, II, CPC) quanto à tese de "engano justificável", sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação, assentando que a repetição em dobro (art. 42, p. único, CDC) independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), a qual restou configurada pela oferta deliberada de curso prático sem a devida autorização regulatória da ANAC.

6. Acolhem-se os embargos para sanar a obscuridade (art. 1.022, I, CPC) e esclarecer o dispositivo do Acórdão, determinando que a condenação à restituição em dobro deve incidir exclusivamente sobre os valores efetivamente desembolsados (pagos) diretamente pelo consumidor, decotando-se da base de cálculo os montantes cobertos por programas públicos de bolsa (PROUNI) ou financiamento (FIES), a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente acolhido, para sanar omissão e obscuridade, sem efeitos infringentes, mantendo-se o Acórdão embargado em seus demais termos.

Tese de julgamento:
"Configura rediscussão de mérito, incabível em Embargos de Declaração, a alegação de omissão na valoração de provas (art. 30, CDC) já superadas pela fundamentação do Acórdão. Acolhem-se parcialmente os aclaratórios, sem efeitos infringentes, para (i) integrar o julgado, afastando a tese de 'engano justificável' (art. 42, CDC) com base na violação da boa-fé objetiva (STJ EAREsp 676.608/RS), e (ii) sanar obscuridade, determinando que a restituição em dobro incida apenas sobre os valores efetivamente desembolsados pelo consumidor, excluindo-se FIES e PROUNI."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8048877-79.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes,
UNIRB UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA E OUTRA
, e, como embargado,
UILIAM FERREIRA REGIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procuradoria de Justiça